Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Apelação Cível, com pedido liminar, interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO MOHN contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em demanda de rito comum, ajuizada pela apelante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformada a apelante recorre e, preliminarmente, requer os benefícios da justiça gratuita, no mérito requer a reforma da sentença e deferimento dos pedidos iniciais. Contrarrazões, id 18458816. Por intermédio da decisão de id 18906987, foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e, nos termos do art. 99, § 7a do CPC, foi concedido prazo de 5 dias para recolhimento das Custas Judiciais, sob pena de deserção Deixou a apelante, contudo, transcorrer o prazo sem manifestação (certidão de id 20058866). É o relatório. DECIDO. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do presente apelo por lhe faltar um dos requisitos. Com efeito, o exame dos autos mostra que a apelante deixou de instruir o recurso com documento essencial, qual seja o comprovante de recolhimento das custas processuais, a despeito de ter sido regularmente intimada para tanto, por meio do despacho de id. 18906987. No caso em apreço, a autora não beneficiária da assistência judiciária gratuita foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme excerto da sentença de id. 1845880, a seguir: “(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. . (...).” Estabelece o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil[1][1] que a consequência para a ausência de recolhimento das custas processuais, no prazo legal, é o não conhecimento do recurso. No caso sob análise, a apelante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, razão pela qual há óbice ao seu conhecimento. Isso porque cumpre ao Relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. Nesse sentido, confira-se abalizada lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (in,Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 960) Portanto, diante da deserção, imperioso o não conhecimento do apelo razão do não preenchimento de requisito objetivo de admissibilidade recursal. Por ser pertinente, colacionam-se precedentes deste TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Os agravantes não atenderam à determinação para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, tendo sido negado o benefício da gratuidade da justiça. 3. O comprovante de pagamento do preparo pode até demonstrar que o recolhimento da despesa processual ocorreu em momento anterior, entretanto sua comprovação nos autos deve ser providenciada dentro do prazo concedido pela relatoria. Os próprios agravantes reconhecem que a juntada do documento ao processo ocorreu 1 (hum) dia após o termo final. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1277891, 07090869120198070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas iniciais, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único). II. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento. III. No presente caso, o recorrente interpôs o recurso em 04.06.2020, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. IV. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido, quedou-se inerte. V. Nesse contexto, indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita (instância revisora), ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, e concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento da integralidade do preparo recursal (preparo e custas processuais), a recorrente, novamente, se manteve silente. VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. VII. Recurso não conhecido, por deserto. (Acórdão 1283558, 07156166120178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELO INTERPOSTO SEM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO. ART. 1.007, §4o, DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO. PRECLUSÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO ATO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o art. 1.007, caput e §4o, do CPC, a comprovação do recolhimento das custas do recurso deve ser demonstrada no momento de sua interposição, sob pena do pagamento dobrado das custas recursais. 2. Caso o recorrente efetue o pagamento das custas processuais em momento posterior à propositura do recurso, estas devem ser recolhidas em dobro, sob pena de se frustrar o iter processual previsto na legislação e de afronta ao instituto da preclusão. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1219654, 07081152520188070015, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Prolongar o prazo inicial para recolhimento das custas recursais sem apresentação de justo motivo, apenas como forma de se recorrer de uma decisão sem a necessária e imediata comprovação do pagamento, contraria diretamente art. 1.007 do CPC. 2. De acordo com o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, deverá a parte recorrente demonstrar que procedeu ao devido recolhimento das custas processuais, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ainda que tenha feito o pagamento das custas no andamento do prazo recursal. 3. É de responsabilidade do agravante instruir adequadamente o instrumento, recolher as custas processuais, e observar o cumprimento das determinações impostas. 4. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo interno conhecido e ao qual se nega provimento. (Acórdão 1259874, 07074663720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do exposto, sendo manifesta a inadmissibilidade da presente apelação, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante do trabalho adicional imposto ao patrono do apelado (CPC, art. 85, parágrafos 1o, 2o e 11o), fica a verba honorária arbitrada pela instância singular majorada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1][1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.